Tribunal: STF
Processo: RE 477710
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos
   embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.